Tribunal: TJSP
Processo: 1025736-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso e cancelamento de voo, em razão de falha mecânica – Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor, além dos danos materiais – Recurso dos autores para majoração dos danos morais para a quantia de R$ 35.000,00 para cada autor- Parcial acolhimento – Objeto do recurso que se trata

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso e cancelamento de voo, em razão de falha mecânica – Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor, além dos danos materiais – Recurso dos autores para majoração dos danos morais para a quantia de R$ 35.000,00 para cada autor- Parcial acolhimento – Objeto do recurso que se trata tão somente de indenização por danos morais, não havendo que se falar na limitação imposta pelos acordos internacionais em razão do julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331/RJ, com repercussão geral (Tema 210) – Incontroverso cancelamento e atraso do voo, por 04 (quatro) dias, ocorrendo pouso de emergência pela falha mecânica, falta de alimentação adequada (Kosher), acomodação tardia, extravio de bagagem, levando em consideração ainda que o recorrente Roni, filho do autor Sidney, à época tinha apenas 11 anos de idade - Companhia aérea que responde pelos serviços deficientemente prestados, ainda que tenha tentado amenizar os danos causados – Aplicação do artigo 927, parágrafo único do CC – Danos morais configurados, porém, não no valor pretendido – Levando em consideração o caso concreto, a verba indenizatória deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Correção da publicação do acórdão, ou seja, do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora da citação (artigo 405 do CC) - Sentença reformada – Sucumbência alterada, não havendo que se falar em sucumbência recíproca quando arbitrada indenização moral inferior a pretendida (Súmula 326 do STJ) – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025736-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SIDNEY MANDELMAN e RONI DAVID MANDELMAN, é apelada TAM -
LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025736-33.2019.8.26.0100 -Voto no 17424 - SRF
2
Apelação Cível no 1025736-33.2019.8.26.0100
Apelantes: Sidney Mandelman e Roni David Mandelman
Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 17424
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo internacional
Atraso e cancelamento de voo, em razão de falha mecânica

Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 para cada autor, além dos danos materiais Recurso
dos autores para majoração dos danos morais para a quantia de R$
35.000,00 para cada autor- Parcial acolhimento Objeto do recurso
que se trata tão somente de indenização por danos morais, não
havendo que se falar na limitação imposta pelos acordos
internacionais em razão do julgamento do Recurso Extraordinário
no 636.331/RJ, com repercussão geral (Tema 210) Incontroverso
cancelamento e atraso do voo, por 04 (quatro) dias, ocorrendo
pouso de emergência pela falha mecânica, falta de alimentação
adequada (Kosher), acomodação tardia, extravio de bagagem,
levando em consideração ainda que o recorrente Roni, filho do
autor Sidney, à época tinha apenas 11 anos de idade - Companhia
aérea que responde pelos serviços deficientemente prestados, ainda
que tenha tentado amenizar os danos causados
Aplicação do
artigo 927, parágrafo único do CC Danos morais configurados,
porém, não no valor pretendido Levando em consideração o caso
concreto, a verba indenizatória deve ser majorada para R$
15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, em respeito aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Correção da
publicação do acórdão, ou seja, do arbitramento (Súmula 362 do
STJ) e juros de mora da citação (artigo 405 do CC) - Sentença
reformada Sucumbência alterada, não havendo que se falar em
sucumbência recíproca quando arbitrada indenização moral
inferior a pretendida (Súmula 326 do STJ) Recurso parcialmente
provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025736-33.2019.8.26.0100 -Voto no 17424 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 179/184, proferida pela r.
sentença singular proferida pela MM. Juiza de Direito da 30a Vara do Foro
Central Cível, Dra. Daniela Dejuste de Paula, que julgou parcialmente
procedente a demanda, para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00
cada um dos autores, a título de danos morais, com correção monetária e
juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento.
Condenou ainda a ré ao pagamento das despesas
comprovadas às fls. 45, 58, 59, com correção monetária desde o
desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da
citação.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes
em igual proporção, com as despesas processuais, condenando cada parte
ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa arbitrados em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§2o e 6o do
CPC.
Recorrem os autores, pretendendo a reforma do julgado,
trazendo argumentos que entendem socorrer seus posicionamentos.
Recurso
regularmente
processado
(fls.
187/209)
e
respondido (fls. 218/243).
Parecer do procurador de justiça às fls. 255/260.
Manifestação das partes com relação aos juros, a teor do
artigo 10 do NCPC (fls. 265/266 e 269).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada pelos apelantes em face da apelada.
Alegam os autores na inicial em síntese que adquiriram
passagens com destino a Londres, embarcando em São Paulo no dia
19/12/2018. Durante o voo, a aeronave fez um pouso de emergência em
Cofins após apresentar uma pane elétrica. Afirmam que houve tumulto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025736-33.2019.8.26.0100 -Voto no 17424 - SRF
4
aeroporto e ausência de atendimento pela ré para conforto e alimentação
dos passageiros, especialmente os autores, judeus, que necessitavam de
refeição Kosher.
Sustentam que no dia seguinte, os autores direcionados a
São Paulo para emissão de novos bilhetes que foram emitidos para reinício
da viagem somente em 23 de dezembro, implicando no atraso de quatro
dias para chegada ao destino. Ainda, ao chegaram em São Paulo, foram
informados do extravio de suas bagagens que foram devolvidas em
26/12/2018, no aeroporto de Guarulhos, quando os requerentes estavam
em Londres. Pretendem a condenação da ré em danos materiais e morais.
Em contestação a ré alega excludente de responsabilidade
diante da necessidade de manutenção não programada da aeronave. Para
restituição da bagagem, alega observância ao prazo definido na Convenção
de Montreal.
Réplica às fls. 136/173.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda,
nos termos já expostos.
Recorrem os autores alegando em síntese que os danos
morais devem ser majorados para a quantia de R$ 35.000,00 para cada
apelante, uma vez que houve o cancelamento do voo dos apelantes após
um pouso de emergência, sendo obrigados a dormir no chão do aeroporto
sem assistência da apelada, atraso de quatro dias para chegada a seu
destino final, falta de alimento diferenciado (kosher), extravio de bagagens,
tudo agravado pelo fato que entre os recorrentes havia um menor de 11
anos de idade.
Entendem que deve ser afastada a condenação dos
apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência a
parte adversa, por ser vedada sucumbência recíproca em danos morais
quando o pedido é acolhido em parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025736-33.2019.8.26.0100 -Voto no 17424 - SRF
5
No entanto, o recurso comporta parcial provimento.
De início deve-se ponderar que o objeto do recurso se limita
a indenização por dano moral, não havendo assim, que se falar na
limitação imposta pelos acordos internacionais, diante do entendimento
sedimentado no Recurso Extraordinário no 636.331/RJ, com repercussão
geral (Tema 210).
Pois bem.
Resta incontroverso nos autos que os autores adquiriram
passagens aéreas da empresa ré, para a viagem no dia 19/12/2018 às
23:50hs, saindo do aeroporto de Guarulhos com destino à Londres, com
chegada marcada às 13:15 do dia 20/12 (fls. 31/33).
Houve o cancelamento do voo por problemas mecânicos na
aeronave, o que não foi negado pela ré.
Assim, os autores foram realocados apenas no voo no dia
23/12, com saída às 17:05hs, chegando em seu destino final somente às
07:00 do dia 24/12 (fls. 47/48), ou seja, com atraso de aproximadamente 04
dias da data originalmente prevista.
Como se não bastasse, as fotos apresentadas pelos
autores comprovam que o voo programado inicialmente no dia 19/12,
chegou a decolar com destino a Londres, porém, teve que realizar um
pouso de emergência no aeroporto de Belo Horizonte, em razão dos
problemas mecânicos com os pneus (fls. 36) sendo necessária a presença
dos bombeiros e lançamento de espuma ao local (fls. 37/38).
Os autores foram direcionados a um hotel somente na
manhã do dia seguinte (20/12 - fls. 45) e ainda sem a alimentação
adequada por serem judeus praticantes (Kosher), mesmo sendo realizada a
devida solicitação prévia de refeição especial à ré (fls. 42).
Ademais, os autores ao retornarem à Guarulhos tiveram
suas bagagens extraviadas, tendo que despender valores para compras de
roupas (fls. 57/58), levando em consideração ainda que o recorrente Roni,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025736-33.2019.8.26.0100 -Voto no 17424 - SRF
6
filho do autor Sidney, à época tinha apenas 11 anos de idade (fls. 27).
Desta feita, resta evidente a ocorrência de danos morais
pelos autores, diante de toda a situação vivenciada, em razão do pouso de
emergência, da falta de alimentação adequada, da acomodação tardia, do
extravio das bagagens, além do atraso de 04 dias para chegar ao destino
final, sendo a expectativa da viagem programada totalmente frustrada.
Assim, os fatos ultrapassam a esfera do mero
aborrecimento, não havendo dúvida a respeito da ansiedade, irritação,
aflição e angústia que os autores passaram para chegar ao local de
destino, restando mais que suficiente para atingir o psicológico do
indivíduo, caracterizando assim, a indenização moral.
Nesse contexto, o que se verifica é a responsabilidade
objetiva da ré, uma vez que o problema técnico da aeronave se trata de
fato totalmente previsível, não caracterizando hipótese de caso fortuito ou
força maior.
A disciplina da responsabilidade civil objetiva segue a regra
geral do art. 927, parágrafo único do Código Civil:
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”
Além disso, não se deve olvidar que se trata de uma
relação de consumo e, conforme art. 14, caput, da Lei no 8078/90:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.”
Dessa forma, é evidente a responsabilidade objetiva da
transportadora aérea apelada, com fulcro na teoria do risco profissional,
restando configurado o dever de indenizar os apelantes pelos transtornos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025736-33.2019.8.26.0100 -Voto no 17424 - SRF
7
sofridos.
Oportuno observar que, dano moral é a “lesão de interesse
não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo", ou,
no dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA DINIZ:
"o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição
espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento
danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou
melhor, a consequência do dano... o direito não repara qualquer
padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes
da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse
reconhecido juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII,
Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Assim, é devida a indenização pelos danos morais, porém,
não no quantum pretendido.
A indenização por dano moral “decorrente de atraso de voo
opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição e os transtornos suportados
pelo passageiro não precisam ser provados, na medida em que derivam do
próprio fato”.(AgRg no Ag 1306693 / RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j.
16/08/2011, DJe 06/09/2011).
Quanto ao valor da indenização, anote-se que, se por um
lado o montante arbitrado a título de dano moral não pode ser irrisório, de
forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, por outro lado
não pode ser forma enriquecimento do ofendido.
A propósito: “a indenização por dano moral deve atender a
uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto
de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp.
n°
318379-MG,/Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
Publicação:
DJ
04/02/2002).
A reparação do dano moral não objetiva enriquecer a
vítima, mas sim conceder-lhe um lenitivo, além de reprovar a conduta do
agente. Deve, pois, ser fixada em patamar condizente com os danos
causados, proporcional ao fato e suas consequências.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025736-33.2019.8.26.0100 -Voto no 17424 - SRF
8
Diante disso e consideradas as circunstâncias do caso
concreto, bem como levando em consideração o parecer do D. Procurador
de Justiça (fls. 255/260), verifica-se que o valor indenizatório deve ser
arbitrado para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um
dos requerentes.
Neste sentido, precedentes desta E. Corte:
“APELAÇÃO.
Responsabilidade
civil.
Transporte
aéreo
internacional. Cancelamento de voo por falha mecânica da
aeronave. Alegação de que o fato se deu por motivo de força maior.
Excludente de responsabilidade afastada. Defeito na prestação do
serviço configurado. Responsabilidade objetiva da empresa aérea.
Dano moral caracterizado. Prova. Desnecessidade. Dano in re ipsa.
Verba indenizatória bem fixada (R$ 15.000,00). Danos materiais.
Nada a decidir, porquanto não formulado pedido neste sentido na
inicial, que ficou restrita à indenização por danos morais. Sentença
confirmada. Elevação da verba honorária. Art. 85, §11, do CPC.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003585-
92.2018.8.26.0008; Relator (a): Silveira Paulilo; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/07/2014; Data de Registro:
09/04/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de indenização por
danos materiais e morais Sucessivos atrasos de voos, perda de
conexão pela passageira, extravio de sua bagagem e subtração de
pertences pessoais
Alegada necessidade de manutenção da
aeronave que constitui fortuito interno, sendo abarcada pelo risco
da atividade Falha na prestação de serviços Responsabilidade
da companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do
Código de Defesa do Consumidor Dano material caracterizado
Dano moral caracterizado Sentença que condenou a companhia
aérea no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais) Valor fixado de forma adequada em
vista das circunstâncias do caso concreto
Não aplicação dos
limites indenizatórios impostos pela Convenção de Montreal, que
se restringe aos danos materiais sofridos pelos passageiros

Pretensão de incidência de juros de mora a partir da prolação da
sentença Impossibilidade Pretensão de redução de honorários
advocatícios não acolhida Sentença de procedência Sentença
mantida
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1010464-33.2018.8.26.0100; Relator (a): Daniela Menegatti Milano;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro:
03/04/2019).
Dessa forma, deve ser condenada a ré ao pagamento da
indenização moral na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025736-33.2019.8.26.0100 -Voto no 17424 - SRF
9
autor, com correção a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362 do
STJ), acrescida de juros moratórios desde a citação (CC, art. 405), por se
tratar de relação contratual.
Em razão do provimento do recurso, deve a sucumbência
ser alterada, condenando a ré ao pagamento integral das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da condenação, já considerado o trabalho em sede recursal,
nos termos do artigo 85, §§2o e 11 do NCPC, vez que não há sucumbência
recíproca quando a indenização por dano moral for em montante inferior ao
pretendido (Súmula 326 do STJ).
Em
harmonia
com
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator